Tribunal: TJDFT
Processo: 0728084-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728084-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAPIDO TRANSNIL TRANSPORTES LIMITADA - EPP RECORRIDO: JORGE LUIZ LANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIORMENTE AO ATO DE CONSTRIÇÃO. DESCONHECIMENTO DA PENDÊNCIA DEMANDA JUDICIAL EM FACE DO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. ESTADO DE INSOLVÊNCIA NÃO CONFIGURADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE PARADIGMA. RECURSO REPETITIVO. 1. A alienação do bem móvel pode configurar fraude à execução, conforme o artigo 792 do Código de Processo Civil, notadamente em hipóteses nas quais haja averbação em seu registro da pendência de ação com pretensão reipersecutória, de processo de execução, de ato de constrição judicial originário de processo em que tenha sido arguida a fraude, de ação capaz de reduzir o devedor-alienante à insolvência ou, ainda, em outros casos previstos expressamente em lei. Além disso, conforme a Súmula de no 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 2. No caso dos autos, houve a demonstração de que a alienação do bem ocorrera anteriormente à decretação do ato constritivo, de modo que a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante decorre da própria análise dos elementos de prova, não tendo a parte embargada/apelante logrado êxito em demonstrar as alegadas inconsistências havidas entre as versões dos fatos narradas pelo alienante/executado, no cumprimento de sentença, e pelo adquirente/embargante, nos embargos à execução. 3. Em se tratando de alegação de fraude à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, não havendo ineficácia do ato negocial diante da ausência de demonstração de má fé, incumbindo ao credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha ciência da constrição ou de demanda contra o devedor alienante capaz de reduzi-lo à condição de insolvente. 4. No tocante aos honorários de sucumbência, embora a empresa apelante sustente que o apelado teria dado causa à constrição do bem, por ter atrasado a transferência do veículo junto à autoridade administrativa competente, é certo que mesmo após tomar ciência da transmissão do bem, apresentou impugnação aos embargos e insistiu em sede recursal pela a manutenção da penhora, de modo a atrair a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado em sede de recurso repetitivo (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que o recorrido não cumpriu sua obrigação legal de comunicar aos órgãos competentes a transferência do bem no prazo legal, dando causa à constrição. Afirma, assim, que não pode ser responsabilizada por ato do recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de análise pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1387352/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012